Tribunal: TJMT
Processo: 1002219-78.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002219-78.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Dr(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DR(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), EDEMIL JOAO DE CARVALHO - CPF: 948.196.371-34 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (IMPETRANTE), JOICE FERNANDA CORREA - CPF: 055.964.841-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAIS DE MOURA ROCHA - CPF: 078.377.221-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE MOURA ROCHA - CPF: 078.377.371-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LIDERANÇA. SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. SIGILO DE INVESTIGAÇÃO EM CURSO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. DOENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INVIABILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que homologou a prisão e manteve a custódia cautelar. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, violação à Súmula Vinculante 14 do STF por negativa de acesso integral aos autos sigilosos, irregularidade na oitiva de testemunha sem presença de advogada, condições pessoais favoráveis e quadro clínico grave, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação à Súmula Vinculante 14 do STF em razão do sigilo do procedimento investigatório; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva; (iii) determinar se as condições pessoais e o estado de saúde do paciente autorizam a revogação da custódia ou a concessão de prisão domiciliar; (iv) verificar se eventuais irregularidades na oitiva de testemunha em sede policial configuram constrangimento ilegal apto a ensejar a soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula Vinculante 14 do STF assegura acesso aos elementos de prova já documentados, não abrangendo diligências em andamento cujo sigilo é necessário à eficácia da investigação.

A autoridade judicial informa que a investigação permanece em curso, com perícias e oitivas pendentes, e que a defesa pode requerer vista dos autos formalmente, inexistindo negativa absoluta de acesso.

O art. 312 do CPP exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo concreto decorrente da liberdade, requisitos presentes no caso.

A investigação aponta o paciente como fornecedor e coordenador de organização criminosa voltada ao tráfico, com base em análise forense de comunicações e registros financeiros, evidenciando atuação habitual e estruturada.

A ausência de apreensão de drogas em sua residência não afasta os indícios, pois a imputação decorre de elementos informativos autônomos que o situam como elo de fornecimento na cadeia criminosa.

A posição de liderança, o vínculo com organização criminosa associada à facção e o histórico criminal revelam risco concreto de reiteração delitiva e justificam a prisão para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que evidenciam o periculum libertatis, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJMT.

A alegada enfermidade não autoriza prisão domiciliar sem demonstração de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, inexistente nos autos, havendo informação de estrutura médica adequada na unidade.

Medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta das condutas e do papel de destaque do paciente na organização criminosa.

A ausência de advogado na oitiva de testemunha em fase inquisitiva não viola direito de defesa do investigado, pois o acompanhamento obrigatório restringe-se aos atos que envolvam diretamente o representado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O acesso assegurado pela Súmula Vinculante 14 do STF limita-se aos elementos de prova já documentados, não abrangendo diligências investigatórias em curso sob sigilo. 2. A atuação estruturada e em posição de liderança em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. A concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova de impossibilidade de tratamento no sistema prisional. 5. A ausência de advogado na oitiva de testemunha na fase inquisitiva não configura constrangimento ilegal apto a invalidar a prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 312, 318, II, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, XIV e XXI; Súmula Vinculante 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 877665, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.03.2024; STJ, AgRg no RHC 145.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18.05.2021; TJMT, HC 1001211-66.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 30.01.2026; TJMT, HC 1026771-44.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Christiane da Costa Marques Neves, DJe 29.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela advogada Mirian Estefany Gonçalves Delgado em favor de EDEMIL JOÃO DE CARVALHO, atualmente segregado na Penitenciária Central do Estado (PCE).

A ordem é dirigida contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Cuiabá/MT, que
homologou a prisão do paciente em 22 de janeiro de 2026
, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

A impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, por falta dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e que a prisão preventiva deve ser utilizada apenas como “ultima ratio”.

Alega que não obteve acesso aos autos da medida cautelar (nº 1013454-47.2025.8.11.0042) por estarem sob sigilo, o que impediria o pleno exercício do contraditório.

Relata, ainda, irregularidades na colheita do depoimento da filha do paciente em sede policial, que teria ocorrido sem o acompanhamento da advogada presente e sob suposta pressão do delegado.

Ressalta que o paciente é portador de deficiência física e sofre de comorbidades graves, como diabetes e hipertensão, fazendo uso de medicamentos controlados e demandando cuidados especiais que a manutenção no cárcere colocaria em risco.

Argumenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita como operador de máquinas.

Defende a possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP, alegando que a gravidade abstrata do delito e a presunção de reiteração não bastam para justificar a medida extrema.

Requer a concessão da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com ou sem a aplicação de cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido (ID 342553368).

O Juízo singular prestou informações (ID 343000391).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA. Alegado constrangimento ilegal por negativa de acesso às provas investigativas e por oitiva de testemunha sem presença de advogado - Provas não finalizadas e documentadas - Não ofensa à Súmula Vinculante 14 do STF - Inexigência de participação de advogado em depoimentos testemunhais - Garantia da ordem pública - gravidade dos crimes - Envolvimento em tráfico de drogas e associação para o tráficos - Posição de liderança no grupo criminoso - Predicados pessoais não garantidores de liberdade processual - Paciente acometido por doenças - Tratamento no interior da unidade prisional - Medidas cautelares alternativas insuficientes - Entendimento do STJ e TJMT - Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a presente ação constitucional busca a revogação da prisão preventiva ao argumento de inexistência de fundamentos concretos a amparar a custódia cautelar.

DA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF

A impetrante sustenta constrangimento ilegal porque a defesa técnica não obteve acesso integral aos autos do procedimento cautelar de origem, que tramita sob sigilo.

A tese não prospera.

A Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal assegura ao defensor o acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. O enunciado, a seu turno, não confere à defesa o direito de acesso irrestrito a diligências ainda em andamento, cuja eficácia depende, precisamente, do sigilo que as cerca.

No caso, as informações prestadas pela autoridade coatora esclarecem que a investigação segue em curso, com diligências complementares pendentes, entre elas perícias nos aparelhos celulares apreendidos, oitivas de testemunhas e aprofundamento da estrutura da organização criminosa. O sigilo, portanto, foi decretado para preservar a efetividade das medidas investigatórias em andamento, e não para obstar o exercício da defesa de forma arbitrária.

Registre-se, ademais, que o próprio Juízo singular informou haver facultado à defesa a vista dos autos em secretaria, mediante requerimento formal, nos termos do artigo 7º, XIV, da Lei nº 8.906/1994. Não se configura, assim, a vedação absoluta de acesso que a impetração descreve.

Enquanto as diligências não se encerram e os elementos não estão formalmente documentados e encartados, o sigilo interno da investigação é juridicamente legítimo. A plena observância do contraditório e da ampla defesa se dará quando da conclusão das investigações e do eventual oferecimento de denúncia, oportunidade em que a defesa terá acesso integral ao acervo probatório produzido.

Não há, portanto, violação à Súmula Vinculante 14 do STF.

DA PRISÃO PREVENTIVA — REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP

A custódia cautelar foi decretada em 27 de agosto de 2025 pelo Juiz Moacir Rogério Tortato, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas investigadas e do risco de reiteração delitiva. O Juízo singular, ao apreciar o pedido de revogação formulado pela defesa após a audiência de custódia, ratificou a necessidade da medida em decisão fundamentada, concluindo pela persistência dos requisitos que a autorizaram.

Para a manutenção da prisão preventiva, exige o artigo 312 do Código de Processo Penal a presença concomitante do fumus commissi delicti, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis, perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ambos estão presentes.

A investigação conduzida pela DENARC, deflagrada a partir da análise forense dos dados extraídos do aparelho celular da investigada Laura Christina Souza Rocha Conceição, aponta o paciente EDEMIL JOÃO DE CARVALHO como fornecedor de entorpecentes e figura de coordenação da organização criminosa identificada, conforme o Relatório de Investigação nº 2025.13.31701.

Os elementos informativos colhidos demonstram que o investigado recebia valores oriundos da comercialização de drogas por meio de transferências eletrônicas e em espécie, mantinha contato direto com os demais integrantes do grupo e gerenciava a logística de distribuição dos entorpecentes. As conversas extraídas dos dispositivos analisados revelam atuação habitual e estruturada, que transcende a mera comercialização esporádica.

A ausência de apreensão de drogas na residência do paciente, por ocasião do cumprimento do mandado em 22 de janeiro de 2026, não infirma os indícios de autoria. A investigação não se lastreia em flagrante domiciliar, mas em análise forense de comunicações e registros financeiros que situam Edemil como elo de fornecimento da cadeia criminosa, posição que, por sua própria natureza, não exige a guarda pessoal de entorpecentes.

A alegação defensiva de possível clonagem ou falsificação dos dados do investigado, amparada em boletim de ocorrência de 2023, constitui hipótese a ser investigada e eventualmente testada no curso da instrução processual. Na via estreita do habeas corpus, em sede de cognição sumária, não há como afastar os indícios já documentados com base em conjectura ainda não confirmada, conforme orienta o Enunciado Criminal nº 42 do TJMT.

O perigo concreto gerado pela liberdade do investigado decorre de circunstâncias objetivas e devidamente fundamentadas:
a posição de liderança que o paciente ocupa na estrutura criminosa, o envolvimento com organização vinculada à facção Comando Vermelho, a habitualidade e a escala das operações identificadas,
além de
passagens criminais por homicídio e violência doméstica que evidenciam histórico de envolvimento com a criminalidade.

Não se trata, aqui, de invocação abstrata da gravidade do delito. A gravidade concreta das condutas atribuídas ao investigado, distribuição de entorpecentes em larga escala, recebimento de valores ilícitos e coordenação de rede estruturada de fornecedores e compradores, demonstra, de forma objetiva e individualizada, o risco de reiteração delitiva caso mantido em liberdade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o envolvimento do investigado em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com exercício de função de liderança ou coordenação, configura fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (HC 877665, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, STJ, 19/03/2024). O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso trilha o mesmo entendimento (HC 1001211-66.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 30/01/2026).

Quanto as condições pessoais favoráveis. A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita são circunstâncias que integram o perfil do investigado, mas não possuem força suficiente, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes, de forma concreta e fundamentada, os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O Enunciado Criminal nº 43 do TJMT é expresso nesse sentido, ao assentar que os predicados pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar quando presentes os pressupostos legais da custódia preventiva. O Superior Tribunal de Justiça compartilha dessa orientação (AgRg no RHC 145.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, 18/05/2021).

O paciente aduz der portador de deficiência física desde a infância, com sequelas de poliomielite, e convive com diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e necessidade de uso contínuo de medicação controlada. O quadro clínico descrito, embora demande acompanhamento médico regular, não configura, nas circunstâncias dos autos, situação de excepcionalidade apta a autorizar a revogação da preventiva ou a concessão de prisão domiciliar.

Para que a enfermidade autorize a prisão domiciliar nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é necessária a demonstração de que o estabelecimento prisional não dispõe de condições para o adequado atendimento do custodiado.

No caso, a autoridade coatora informou que a Penitenciária Central do Estado dispõe de equipe médica e estrutura para o atendimento das necessidades de saúde do investigado, tendo sido expedido ofício à unidade prisional para que adote as providências necessárias ao acompanhamento do quadro clínico de Edemil.

Não há nos autos documentação médica que ateste a impossibilidade de tratamento adequado no âmbito do sistema prisional — requisito indispensável para o acolhimento dessa tese. A defesa poderá produzir tal comprovação perante o Juízo singular, que se mostrou aberto à reavaliação da questão caso sobrevenha essa demonstração.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal pressupõe que tais medidas se mostrem suficientes e adequadas para neutralizar o periculum libertatis identificado no caso concreto.

Diante da gravidade das condutas investigadas, da estrutura organizacional da qual o paciente é apontado como integrante de destaque, do vínculo com facção criminosa de notória periculosidade e do risco concreto de reiteração delitiva, as medidas alternativas à prisão revelam-se insuficientes para acautelar a ordem pública. A liberação do investigado neste momento, antes mesmo da conclusão das diligências em andamento, comprometeria a efetividade da persecução criminal e elevaria o risco de retomada imediata das atividades ilícitas.

Quanto à alegação de que
a filha do paciente, Emelly, foi ouvida em sede policial sem a presença da advogada, que estava no local e teve sua entrada negada pelo Delegado responsável, não configura constrangimento ilegal apto a cassar a prisão preventiva.

O inquérito policial tem natureza inquisitiva e caráter administrativo. Nessa fase, a participação do advogado é assegurada nos atos que envolvam diretamente seu cliente [o investigado], não se estendendo, porém, ao acompanhamento de depoimentos de terceiros, como vítimas ou testemunhas. O artigo 7º, inciso XXI, do Estatuto da Advocacia garante ao advogado o acompanhamento de atos investigatórios relacionados ao seu representado, mas não lhe confere o direito de estar presente na oitiva de quem quer que seja estranho à relação de mandato.

Nesse sentido, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já assentou que a ausência do advogado em depoimento de terceiros colhido na fase pré-processual não configura violação ao direito de defesa do investigado (HC 1026771-44.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, DJe 29/09/2025).

As alegações relativas ao comportamento do Delegado — suposta coação e afirmação de que o paciente não seria o autor dos fatos — constituem matéria a ser apurada nos canais próprios, não sendo via adequada o habeas corpus para sanar eventual irregularidade do ato policial que não repercutiu diretamente sobre a legalidade da prisão.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de Edemil João de Carvalho pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026